Tribunal: TJSP
Processo: 1006820-33.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1006820-33.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO DO BRASIL SA, são embargados
SÉRGIO MORO e MARIA DO CÉU VELOSO MORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006820-33.2019.8.26.0008/50000
Voto no 38083
2
Embargos de Declaração no 1006820-33.2019.8.26.0008/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: Sérgio Moro e Maria do Céu Veloso Moro
Interessada: Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO No 38083
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 330/339 que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que o banco é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação; aponta a inaplicabilidade da sumula 308 do STJ
ante a validade da hipoteca. Alega, por derradeiro, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006820-33.2019.8.26.0008/50000
Voto no 38083
3
condenação à verba sucumbencial e honorária deve recair
exclusivamente sobre a parte autora, posto que o embargante não
deu causa à propositura da demanda.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
5.
O que se percebe, portanto, é que o embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
6.
Malgrado o embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, que se pronunciou expressamente sobre a questão ora
levantada pela embargante, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006820-33.2019.8.26.0008/50000
Voto no 38083
4
“5.
O banco réu debate-se sobre sua ilegitimidade
de parte, mas como o gravame foi instituído em seu
favor, é recomendável, embora não obrigatória, a sua
presença no polo passivo da lide que visa desconstitui-lo.
6.
Ademais, diante da resistência do apelante em
dar baixa na hipoteca, acertada a sua manutenção no
polo passivo da presente demanda, observando-se que
o corréu insiste no pagamento do valor referente à
hipoteca pela construtora, fato este que não pode ser
oposto ao consumidor, cuja resolução deverá ser
buscada em vias próprias em face da construtora.
7.
Decerto que, em virtude da comprovada
quitação do Imóvel pelos autores, ainda que se
reconheça o direito do credor hipotecário de exigir o
pagamento da dívida contraída pela construtora, não se
pode olvidar a ineficácia da garantia em face dos
adquirentes
das
unidades
que
compõem
o
empreendimento imobiliário, pelo que não pode esta
servir de causa impeditiva para a outorga da
competente escritura de venda e compra, se quitado
integralmente o preço pactuado entre as partes, nem o
banco a liberá-la sob o argumento de que resta saldo
credor em aberto, não se olvidando, ainda, a
possibilidade do banco apelante voltar-se contra a
construtora corré.
8.
E, o fato de a hipoteca ter sido firmada antes do
contrato de compra e venda celebrado por autor e a
construtora em nada influi no julgamento da causa, pois
conforme entendimento pacificado e sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, “A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006820-33.2019.8.26.0008/50000
Voto no 38083
5
eficácia perante os adquirentes do imóvel”.”
7.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
8.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
9.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006820-33.2019.8.26.0008/50000
Voto no 38083
6
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pelo corréu, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR